Tribunal: STF
Processo: HC 74070
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
PENA - DOSIMETRIA - ATENUANTE. Procede o
inconformismo revelado em habeas-corpus quando se constata que,
muito embora afastada a qualificadora do § 4º do artigo 155 do
Código Penal, manteve-se, para os diversos cálculos, a pena mínima
nele prevista, deixando-se de levar em conta o deslocamento da
espécie para a regência do caput do mesmo artigo.